Tribunal: TJDFT
Processo: 0754293-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754293-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA KASMIM BARCELLOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Andrea Kasmim Barcellos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 181693970 do processo n. 0724909-33.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar a 35% (trinta e cinco por cento) a totalidade dos descontos efetuados pela parte ré para pagamento de dívidas de operações de crédito. Em suas razões recursais (ID 54641709), a agravante aduz que “se viu compelida a contrair empréstimos consignados em sua folha de pagamento e em sua conta salário/corrente com o Réu” e “No total foram feitos 06 (seis) empréstimos consignados em folha de pagamento e alguns em sua conta salário/corrente, que são montantes e valores variados e que vem ocasionando a retenção integral do salário da Autora”. Assevera que, além da dívida oriunda dos empréstimos comuns e consignados, sofre com descontos de parcelas de “limite de cheque especial”, ocasionando o provisionamento de seu pagamento pelo réu, ora agravado. Defende o direito de limitar os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração, sob fundamento de que “a discussão está em lei específica, que rege os servidores civis do Governo do Distrito Federal, as Leis no: 840/2011 e a 7.239/2023 ambas do Distrito Federal a qual determina expressamente que os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e conta corrente/salário é limitado a 35% (trinta e cinco por cento) somados a 5% na modalidade cartão de crédito sendo o percentual máximo de 40% (quarenta por cento).” Argumenta que, além da limitação dos descontos ao percentual indicado, é cabível a determinação de restituição dos valores cobrados em excesso. Ressalta, no entanto, que o magistrado de origem concedeu parcialmente a tutela de urgência somente para determinar ao agravado a abstenção de reservar valores da conta bancária da agravante para amortização futura, indeferindo, assim, o pedido de limitação dos descontos e reembolso do cobrado além do limite legal. Assim, pleiteia, em tutela de urgência, “(...) que o Réus se adeque ao percentual de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) dos empréstimos consignados em contracheque e da conta corrente da Agravante, de seus rendimentos brutos após serem abatidos os descontos obrigatórios”, bem como a determinação de devolução da quantia descontada acima do patamar indicado. No mérito, pugna pela confirmação do teor da tutela de urgência vindicada. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso II do art. 932 do CPC autoriza ao relator a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbram os aludidos pressupostos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda consignou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação percentual sobre a remuneração líquida para os descontos em folha do consumidor/mutuário. Assim, tem-se que existente e válida a autorização do consumidor mutuário, podem as instituições financeiras promover descontos da conta corrente do correntista sem a necessidade de observar o limite percentual máximo, o qual tem aplicação restrita aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento. Ocorre que a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição. Ainda que superado este óbice, apenas à título de argumentação, atinente aos empréstimos consignados, ressalta-se, pela análise da folha de pagamento ao ID 54641717, p. 26, que os vencimentos brutos da agravante, no mês de agosto de 2023, totalizaram R$11.363,10 (onze mil trezentos e sessenta e três reais e dez centavos) e, após subtraídos os descontos obrigatórios de contribuição à seguridade social e imposto de renda, resultaram em R$8.347,18 (oito mil trezentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos). Assim, observados que os descontos de empréstimos consignados somam R$2.737,73 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), não se vislumbra, em juízo de cognação sumária, que ultrapassem o limite legalmente previsto para a modalidade. Com isso, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Desse modo, indefiro o pedido de tutela antecipada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora